Tribunal: TJPA
Processo: 0002242-68.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002242-68.2018.8.14.0087

APELANTE: DORIELE DE CAMPOS TAVARES

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal em face de alegada nulidade na obtenção das provas; (ii) decidir sobre o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da detração penal; (iii) avaliar a validade do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iv) examinar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima da pena, modificação do regime prisional e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal por nulidade na busca domiciliar, uma vez que a sentença já foi proferida e a alegação não foi apresentada oportunamente na fase instrutória, operando-se a preclusão.

4. Afasta-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pois a detração penal depende de apuração específica e documentos comprobatórios, os quais não constam nos autos, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

5. O pedido de absolvição não é conhecido, tendo em vista a argumentação genérica dissociada dos fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.

6. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas: primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, o que autoriza a redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa.

7. Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal não é cabível após a prolação da sentença, especialmente quando a nulidade não foi arguida oportunamente. 2. A análise da detração penal exige instrução própria e deve ser realizada pelo Juízo da Execução. 3. A ausência de fundamentação específica na apelação inviabiliza o conhecimento do pedido absolutório por violação ao princípio da dialeticidade. 4. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais, com possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, II e VII, 571, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, HC nº 1000018-101439-00.00, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 22.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.050/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJPA, ApCrim nº 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, ApCrim nº 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP, ApCrim nº 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 984.234/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Doriele de Campos Tavares, vulgo Monize, apela da sentença do Juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 10513321).

Em caráter preliminar, a apelante requer o trancamento da ação penal , sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório amealhado mediante busca pessoal e domiciliar ilegais. Além disso, requer a declaração da extinção da punibilidade, sob a alegação de que o tempo de prisão preventiva e domiciliar deveria ter sido detraído da pena, o que resultaria no cumprimento integral da reprimenda.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento da privilegiadora do tráfico, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3, a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição por reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 17903043).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17903046), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 18041910).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

A esse respeito, clarifico que é manifestamente inadmissível o pedido de trancamento da ação penal com fundamento na ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar irregular, uma vez que, proferida a sentença condenatória, não mais se cogita o trancamento da ação penal (
v.g.
TJMG,

HC n. 10000181014390000
, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 22.11.2018).

Além disso, verifico fator impeditivo ao conhecimento do recurso sob o ângulo pretendido em razão da preclusão temporal, pois da análise dos autos constata-se que a defesa não alegou a nulidade durante a instrução processual, nem em sede de alegações finais (ID 10513320), na qual foi suscitada somente a absolvição por insuficiência de provas.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022).

Desse modo, a postura da ré em se manter silente é incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Assim, considerando que a nulidade não foi veiculada em momento oportuno, sendo arguida apenas nas razões da apelação, operou-se a preclusão e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto.

Diante disso,
não conheço a referida preliminar
.

Ainda em sede preliminar, a defesa postula o
reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante
, ao argumento de que o tempo de prisão cautelar, compreendendo a custódia preventiva, o período de prisão com recolhimento domiciliar noturno, deveria ter sido detraído da pena privativa de liberdade imposta na sentença. Sustenta que, uma vez computado referido período, restaria integralmente cumprida a sanção aplicada, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal.

Todavia, conforme bem observado na sentença condenatória (ID 10513321, pág. 13), a questão atinente à detração penal exige a apuração concreta do tempo efetivamente cumprido em cada uma das modalidades cautelares, providência que demanda instrução própria e documentação específica, notadamente certidões atualizadas do período de prisão, de domicílio forçado e de eventual recolhimento noturno.

No caso, inexiste nos autos certidão ou cálculo oficial que permita, de forma segura, verificar o exato período a ser abatido da pena, sendo prudente e juridicamente adequado remeter-se tal apuração ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP.

Ademais, “é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência” (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16/08/2022).

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em caso de condenação à pena privativa de liberdade de forma concomitante com multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ,
AgRg no REsp n. 2.056.050/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2023).

Nesse contexto, inexiste omissão ou irregularidade na sentença de origem, mas apenas a prudente remessa da questão ao juízo competente, por ausência de elementos técnicos que permitam o imediato reconhecimento do cumprimento integral da reprimenda.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, a defesa pleiteia genericamente a
absolvição
da apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

Sob outra perspectiva, a recorrente pugna pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado,
com o consequente abrandamento do regime prisional e a substituição por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No ponto, “conforme o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.” (STJ,

AgRg no HC n. 984.234/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025), requisitos preenchidos na espécie, o que autoriza o reconhecimento da minorante em favor da apelante na fração máxima de 2/3).

Por tal razão, sendo a pena intermediária fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, aplico o redutor à fração de 2/3, estabelecendo a pena definitiva da apelante em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025